Tribunal: TJES
Processo: 0000448-44.2020.8.08.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
0448
-
44
.20
20
.8.08.00
43

RECORRENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-44.2020.8.08.0043

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
0448
-
44
.20
20
.8.08.00
43

RECORRENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 18 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
0448
-
44
.20
20
.8.08.00
43

RECORRENTE: CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLEUDEMAR SANTA CLARA DE AGUIAR
, insurgindo-se em face da
sentença
de fls.
849 e ss.
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos
I
I,
III,
IV
e V

e 211, na forma

do 69, todos do
Código Penal
.

Razões recursais
às fls.
859 e ss.
,
pugnando a Defesa:
(i) pela concessão do direito de recorrer em liberdade, (ii) absolvição por ausência de provas, ensejando a despronúncia.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls.
879 e ss.
, pelo desprover do recurso.

A decisão foi mantida pelo Juízo
a quo
, fls. 890 e ss..

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID
5414374
, opinando pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelos recorrentes, constata-se que não lhes assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

D
a leitura da peça fustigada constata-se que
o
ínclit
o
Magistrad
o

a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

No caso em testilha,
ao prolatar a r. sentença de pronúncia o Magistrado sentenciante manteve a prisão cautelar do recorrente, demonstrando que permaneceu preso durante a instrução criminal.

A meu ver,
a prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, fundamentada na garantia da ordem pública, em especial pela gravidade concreta dos fatos, considerando, especialmente, a violência praticada contra a vítima, sem mesma a certeza de ter sido ela a autora do furto, para em seguida, proceder o enterro da mesma em cova especialmente preparada para esta finalidade.

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio tentado para a submissão do Réu a julgamento, não cabe neste momento maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte,

não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Aduz,
ainda,
a defesa que a absolvição se mostra necessária ante a ausência de provas, pois, segundo ela, “a prova judicializada, é completamente estéril e infecunda, no senti
do

de corroborar com a exordial acusatória, ao passo que as provas são inconstantes contra o réu, no intuito de incriminá-lo do delito que lhe é graciosamente capitulad
o.

Primeiramente, imperioso destacar que a testemunha João da Mata, afirmou que “o Sargento CL
E
UDEMAR foi de carro até a propriedade do COREANO onde o depoente morava e com ele estavam DIEGO e dentro do carro ANA PAULA, a qual parecia estar amarrada e gemia de dor” (fl. 278 e transcrita à fl. 880v).

Consta ainda das contrarrazões recursais que “Apesar de DIEGO afirmar que todos os atos de execução foram realizados por CLEUDEMAR, o mesmo confessa que assistiu os atos de tortura e não fez nada para impedi-los, bem como auxiliou indo à residência de João da Mata procurar os objetos furtados, o que comprova a participação no crime”.

Assim, diante dos relatos transcritos e demais provas acostadas aos autos, no qual demonstram que as práticas homicida e de ocultação de cadáver restaram consumadas com a participação, em tese, do recorrente e do corréu.

As versões estão entrelaçadas e se completam, portanto, são suficientes para sustentar a r. decisão de pronúncia, pois, nesta fase processual, a decisão está norteada pelo princípio
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida favorece a sociedad
e.

Tal princípio advém do ordenamento jurídico, com a publicação da Lei 11.689/08, alterando o artigo 413 do Código de Processo Pena
l.

Nessa senda, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)